Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0704314-39.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que a decisão (id. 184854474 na origem) está fundada no indeferimento de pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER, e não na utilização do sistema CNIB, à agravante para manifestação de direito quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator